Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ART. 43 DO CPC. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CABIMENTO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Ainda que se trate de relação de consumo, o autor consolidou a competência no momento da distribuição da ação (art. 43/CPC), não havendo que se falar, no caso, de mera correção de erro material.
2. Assim, diante da opção exercida pelo autor no momento da distribuição, é incabível o declínio da competência, seja de ofício, ou, no caso específico dos autos, sugestão ou indução para redistribuir os autos por determinação de emenda à inicial.
3. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da Segunda Vara Cível de Águas Claras.